Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO INDEVIDO. ACIMA DO LIMITE. BLOQUEIO. DÉBITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos inaugurais consistentes em determinar ao réu que se abstenha de bloquear o cartão do passe de deficiente com acompanhante da autora e em declarar a inexigibilidade do débito relativo ao uso indevido do referido cartão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51228271). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados demonstram a hipossuficiência da recorrente.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o direito à saúde e o direito ao transporte são assegurados constitucionalmente. Defende que a suspensão da validade do cartão de transporte da ré viola o princípio da razoabilidade visto que não é razoável limitar um direito fundamental de pessoas com deficiência de se locomover via transporte público urbano.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que o cartão de transporte da recorrente apresentou utilização incompatível, com ultrapassagem do limite diário, ocorrendo o bloqueio, nos termos do art. 31, III, da Portaria Conjunta 05/2016, que estabelece que o bloqueio do acesso a transporte gratuito decorre da “utilização além dos limites diários estabelecidos em lei”, com a consequente suspensão pelo prazo de doze meses, na forma do art. 32, § 2o, do mesmo normativo. Requereu a manutenção da sentença.
5. No caso, verifica-se que a recorrente é beneficiária do passe livre especial e está com o cartão vale transporte suspenso por suposta utilização indevida, fato que gerou processo administrativo pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB/DF. Consta que a autora está em acompanhamento de saúde na UBS 3 Paranoá, é portadora de alteração genética correspondente a Síndrome de microdelação recorrente 16p11.2 e necessita de uso de medicação contínua e atendimento médico diário.
6. O artigo 1o da Lei n. 566/93 assegura gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, além dos respectivos acompanhantes, em caso de necessidade comprovada. Considerando a Portaria Conjunta no 02, de 27/08/2008 o beneficiário do Passe Livre Especial - Pessoa com Deficiência tem direito a 8 viagens ou 16 quando houver acompanhante e a utilização acima do limite estabelecido ensejará no bloqueio do cartão e apuração da utilização indevida. Contudo, apurou-se que o cartão cadastrado apresentou utilização acima do limite estabelecido em lei. Do extrato de utilização do cartão vale transporte, juntado ao ID 51228261, consta as utilizações irregulares que culminaram no bloqueio do cartão e na geração do débito.
7. Nesse sentido: Identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório (Portaria Conjunta 05/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, art. 30). II. Nos moldes do art. 32 da referida Portaria: "(...) Art. 32. Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se a mesma não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso." (Acórdão 1366180, 07289600720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021). Ainda: O cartão de vale transporte é de uso pessoal e intransferível, e seu uso irregular gera danos ao erário, haja vista que a Administração Pública faz repasses financeiros de complementação tarifária e subsídios às empresas integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF. Portanto, mostra-se legal a cobrança pelo Governo do Distrito Federal das passagens pagas de forma irregular bem como o bloqueio cautelar do cartão vale-transporte, sobretudo porque a autora foi devidamente informada do procedimento de apuração de irregularidades, e devidamente oportunizada a sua defesa. (Acórdão 1306549, 07107397320208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 23/12/2020).
8. Como bem salientado na sentença, demonstrou-se que houve uso indevido do cartão com acessos sucessivos e recorrentes acima do limite legal diário. Além disso, verificou-se a regularidade do processo administrativo, que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.